Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Presentes os requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a segregação do réu.